Tribunal: TJDFT
Processo: 0703910-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VENDA A NON DOMINO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. OBJETO ILÍCITO. AQUISIÇÃO FRAUDULENTA DO LOTE PELO VENDEDOR. CIÊNCIA POSTERIOR DA COMPRADORA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quanto a parte impugnante não apresenta quaisquer elementos de prova a infirmar a condição de hipossuficiente alegada pelo autor, devendo, portanto, prevalecer a presunção de pobreza em favor do beneficiário, a qual só pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.
2. Caracterizada a venda a non domino (por quem não é proprietário) do bem litigioso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico celebrado, nos termos dos arts. 166, inc. II e 182, ambos do Código Civil, ensejando, em consequência, a rescisão do ajuste, com o retorno das partes ao estado em que se achavam antes do negócio anulado.
3. Segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, a venda realizada por pessoa que não é proprietária do imóvel é nula e, portanto, não sujeita a prazo prescricional relativo à anulação de atos por vício de consentimento, pois a evidente fraude torna o ato jurídico nulo e não anulável.
4. Ante a firmeza das provas no sentido de que o réu tinha ciência de que incorreu no delito de parcelamento irregular do solo e crime ambiental, com sentença condenatória confirmada em sede recursal, e que o bem adquirido por ele e posteriormente vendido ao autor se tratava de objeto ilícito, decorrente de título judicial de conteúdo ilegal, a afastar a sua condição de legítimo possuidor, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato por vício insanável, sendo irrelevante que o adquirente sabia se tratar de lote não regularizado.
5. Recurso não provido.